Tribunal: TJSP
Processo: 2142118-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2142118-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Fins de PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Fins de PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142118-67.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MEBRÁS METAIS DO BRASIL EIREI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), FLAVIO
HAMILTON SALOMAO e SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA SALOMÃO, é
embargado 55 COMPANHIA SECURITIZADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2142118.67.2020.8.26.0000-50001
Embargante: MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI
Embargada: 55 COMPANHIA SECURITIZADORA,
VOTO no 15359
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Fins
de
PREQUESTIONAMENTO-
Caráter
Infringente-
Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não
está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.77/81) que, negou
provimento ao recurso V.U.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/05)
por
parte
do
Embargante, para fins de prequestionamento e atribuição de efeito
modificativo. Alega que a pretensa nulidade da penhora realizada e,
subsidiariamente, a suspensão da ação em nome do Sr. Flávio
Hamilton Salomão e da Sra. Simone dos Santos Chiapina Salomão são
fundamentais no presente caso, na medida em que o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
3
832 Código de Processo Civil e artigos 6o, 50, §1o, 52, III, 59 e 172 da
Lei 11.101/05 garante o pleiteado, em que pese entendimento diverso
destes Nobres Julgadores. Cita dispositivo e postula que esta C. Câmara
se manifeste sobre a matéria.
Manifestação da Embargada (fls.10/13).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“(...)No mais, ainda que se pudesse considerar o compromisso de compra e venda
propriamente dito, os agravantes sequer teriam legitimidade recursal. Isto porque, se
de um lado não se vislumbra prejuízo material decorrente da decisão impugnada
(afinal, o bem não mais lhes pertenceria), de outro, é defeso aos alienantes defender
direitos de terceiros (no caso, o suposto adquirente da referida cota parte), conforme
estatui o artigo 18, do CPC.
...
Noutro giro, em que pese o fato, da devedora principal “ Mebrás” estar em
procedimento de recuperação judicial, os coexecutados “ Flávio e Simone” , na
qualidade de avalistas e responsáveis solidários, não estão isentos, de responder pelo
débito, ainda que arrolado no Plano Recuperacional, eis que seus efeitos não atingem
os coobrigados”.
A embargante insiste na tese da defesa já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
4
apresentada, em afronta ao artigo 18 do CPC e art.49, parágrafo
1o da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, conforme
exaustivamente fundamentado.

Portanto, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
5
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
6
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
7
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142118-67.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15359
8
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)